Tribunal: TJSP
Processo: 1119138-03.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal não consignado c/c restituição de valores. Apelo. Impugnação devida dos fundamentos que embasaram a sentença. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. IOF. Imposto compulsório. Cobrança regular. "Taxa do Mês" que corresponde ao Custo Efetivo Total (CET) mensal do contrato. Regularidade da cobrança. Improcedência dos pedidos. Sentença

Ementa:
Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal não consignado c/c restituição de valores. Apelo. Impugnação devida dos fundamentos que embasaram a sentença. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. IOF. Imposto compulsório. Cobrança regular. "Taxa do Mês" que corresponde ao Custo Efetivo Total (CET) mensal do contrato. Regularidade da cobrança. Improcedência dos pedidos. Sentença mantida. Recurso improvido. Necessidade de readequação, de ofício, da verba honorária sucumbencial.